Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DESPACHO Em análise prefacial, nota-se que a decisão impugnada neste recurso não se amolda a qualquer das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil em vigor, as quais, segundo abalizada doutrina, são taxativas[1]. Conforme expressamente destacado na decisão impugnada, a hipótese não cuida de inversão do ônus da prova, mas sim de observância da regra ordinária prevista no Código de Processo Civil e na imputação de pagamento da perícia, não se enquadrando qualquer das situações na previsão contida no artigo 1.015, IX, do novo Código de Processo Civil. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Feitas tais considerações e por força do disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil em vigor, manifestem-se os agravantes acerca da questão apontada, no prazo de 5 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator [1] MARINONI. Luiz Guilherme. Novo Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: RT, 2015, vol. II, p. 533.